Tribunal: TJMT
Processo: 1018532-82.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018532-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAGNO MARTINS MADALENA - CPF: 026.215.559-18 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EDVALDO JOSE - CPF: 352.675.181-15 (RECORRENTE), OZEILTO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 928.752.621-49 (RECORRIDO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1018532-82.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1018532-82.2024.8.11.0001

Recorrente:

Magno Martins Madalena

Recorrido
: Ozeilto Gonçalves de Castro

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ACORDO VERBAL PARA PAGAMENTO POR MEIO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO – COM BASE EM CAPTURAS DE TELA DO WHATSAPP – PROVA FRÁGIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
prova
dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. No caso, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1018532-82.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1018532-82.2024.8.11.0001

Recorrente:

Magno Martins Madalena

Recorrido
: Ozeilto Gonçalves de Castro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Magno Martins Madalena.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 251416935
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 25.050,19 (vinte e cinco mil, cinquenta reais e dezenove centavos)
a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 251416937): requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 251416942):
postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1018532-82.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1018532-82.2024.8.11.0001

Recorrente:

Magno Martins Madalena

Recorrido
: Ozeilto Gonçalves de Castro

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Victor Ozeilto Goncalves de Castro em face de
Magno Martins Madalena
e Edvaldo José, em razão de compra/venda de veículo usado.

Da narrativa inicial o autor afirma em síntese que em setembro de 2019, vendeu ao requerido Edvaldo José, de forma verbal, um veículo “Chevrolet Blazer” pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alega posteriormente Edvaldo teria repassado o bem para o recorrente
Magno Martins Madalena
.

Assevera que os requeridos Edvaldo José e
Magno Martins Madalena
fizeram um acerto em si, com sua anuência, ficando acertado entre as partes que recorrente Magno efetuaria a construção de uma piscina para o autor, ou outra obra que fosse de seu interesse, em troca do pagamento do veículo.

Contudo, o pagamento não foi efetuado e a promessa foi realizada em parte, restando assim um saldo remanescente de R$ 25.050,19 (vinte e cinco mil, cinquenta reais e dezenove centavos), afirma que tentou por diversas vezes receber o montante, inclusive com notificação extrajudicial, sem êxito.

A sentença julgou improcedentes os pedidos relativamente ao requerido Edvaldo José e parcialmente procedentes no que tange ao recorrente.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que é parte ilegítima para responder pela presente demanda, ao argumento de que não realizou nenhum negócio jurídico com o autor; sustenta que inexiste nos autos comprovação de que tenha firmado qualquer tipo negócio jurídico com o recorrido.

Da análise detida dos autos, observa-se que o autor junta somente capturas de tela recortadas do WhatsApp em Id.

251417285, que não contém sequer o número de celular das partes, assim como da leitura da conversa não há qualquer menção de valor ou sobre o veículo que deu origem à dívida.

Importante salientar que, em se tratando de venda de veículo o Código Brasileiro de Trânsito dispõe que
é dever do vendedor comunicar a
venda
do
veículo
ao órgão de trânsito
e do proprietário realizar a transferência de
propriedade
.

Desta forma, diante da fragilidade da prova produzida e, não havendo nenhum outro elemento comprobatório que corrobore a versão autoral, tem-se que o autor não se desincumbiu do ônus a teor do que dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVAS - "PRINTS" DE CONVERSAS DE WHATSAPP - INVALIDADE - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO IMPROVIDO. -
As mensagens obtidas por meio de "print screent", são meras impressões da tela do celular, produzidas unilateralmente, despidas da necessária autenticação, podendo inclusive serem editadas ou apagadas
- Não tendo a apelante apresentado indícios de provas capazes de desconstituir o depósito realizado pelo apelado, a manutenção da sentença que extinguiu o processo face o cumprimento total da obrigação, é medida que se impõe - Recurso improvido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000308-86.2023.8.13.0363, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 22/02/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/02/2024)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA -
PRINTS DE TELA DE WHATSAPP - MEIO INIDÔNEO DE PROVA - NÃO CONFIGURADA
- PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - ART. 784, III, DO CPC - CARÁTER INSTRUMENTÁRIO DAS ASSIANTURAS DE TESTEMUNHAS - PRECEDENTES DO STJ - NOVAÇÃO - NÃO CARACTERIZADA. - Considerando que o juízo "a quo" pronunciou-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado da sentença, não se falar em nulidade por ausência de fundamentação - Para a configuração da ilegitimidade ativa na Ação de Execução de Título Extrajudicial, é necessária a prova inequívoca de que o exequente não é o credor de direito -
Em recente julgado do STJ (AgRg no RHC 133.430), foi firmado entendimento de que meros prints de tela de WhatsApp não se prestam como meio de prova
- Tendo sido o contrato, utilizado como título exequendo, firmado entre as partes que compõem a lide, não há que se falar em ilegitimidade ativa - Nos termos do art. 784, do CPC, é título executivo extrajudicial, dentre outros, "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas" - O Superior Tribunal de Justiça vem formando entendimento de que nos casos em que houver comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes por meios idôneos, como a confirmação da realização da avença pelas partes, o requisito de duas testemunhas assinando o contrato é mitigável no que se refere à formação do título exequendo ( AgInt no REsp 1.870.540/MT) - Nos termos do art. 360, I, do CC/2002, a novação ocorre "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior". Assim, não havendo comprovação de que as notas promissórias alegadamente emitidas pelo embargante se prestaram a novação da dívida com o exequente, não deve haver reconhecimento da existência de novação. (TJ-MG - AC: 10074170061910001 Bom Despacho, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021)
.

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. CONTRATO VERBAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO VALOR AJUSTADO E A CONCLUSÃO DA OBRA DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO QUE SE BASEIA EM “PRINTS” DE CONVERSAS POR MEIO DO
WHATSAPPS
INCONSTANTES E IMPRECISAS
E FOTOS DO GALPÃO CONSTRUIDO. FRAGILIDADE. NECESSIDADE DE AFERIR, COM AMPLA PROVA, NOTADAMENTE PERÍCIA, A QUE CORRESPONDERIA O LABOR REALIZADO PELO AUTOR E VALORES AJUSTADOS E SE A OBRA FORA REALIZADA NAS DIMENSÕES PLEITEADAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de
ação
de
cobrança
em que o Recorrido Alexandre Lemes da Silva postula o recebimento dos valores remanescentes do negócio jurídico firmado junto ao Recorrente, no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pela construção de um galpão de 180m2. 2. O feito foi instruído e prolatada a sentença de procedência, na qual rejeitou as preliminares aventadas e condenou o réu ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao autor, devidamente corrigido. 3. A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pelo acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial, subsidiariamente, seja reformada a sentença para totalmente improcedente. 4. Pois bem. Não há dúvida de que o autor trabalhou na construção de galpão para o réu. A questão controvertida está no valor. O autor afirma que o preço ajustado pelo serviço foi de R$ 43.000,00, tendo recebido apenas R$ 25.000,00. O réu defendeu que esse seria o valor, inteiramente pago. 5.
Não há elementos seguros a apontar que a quantia buscada seria, realmente, aquela que o juízo de origem fixou, de razoável importe (R$ 18.000,00), porque estribada em parca prova, sendo de grande risco, prolatar decisão injusta para qualquer das partes. 6. Ainda, não há como se apurar, com
base
na prova dos autos, se a construção foi efetuada de forma adequada, conforme acertado entre as partes, sem a realização de uma perícia a ser feita por profissional com conhecimento técnico.
7. Em se cuidando de construção, possível aferir, mediante dilação probatória ampla (perícia) em que consistiria esses valores cobrados e se de fato a construção fora concluída e realizada nas dimensões pleiteada. 8. Dessa forma, entendo que o Juizado Especial é incompetente para processar e julgar este feito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/1995. 9. Recurso da recorrente EVO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito diante do reconhecimento da incompetência do juizado especial. (N.U 1000275-88.2019.8.11.0096, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

No presente caso, cabia ao recorrido comprovar de forma inequívoca a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes, o que não ocorreu. Logo, a sentença deve ser reformada, afastando-se a condenação imposta ao recorrente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024